Tribunal: TJDFT
Processo: 0730718-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730718-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GARCIA BUENO SILVA AGRAVADO: SERVADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pela parte agravante, sob alegação de hipossuficiência. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seu núcleo familiar, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o agravante para juntar aos autos, no prazo de cinco dias e sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, acompanhada de documentos seus e de sua esposa, quais sejam: última declaração de imposto de renda, relatório de Câmbio e relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) da ferramenta Registrato do Banco Central em conjunto com extratos dos últimos três meses das contas ali listadas como ativas, bem como seus comprovantes de despesas e pacto antenupcial, se não for aplicável a regra do art. 1.640/CC de comunhão parcial de bens. Caso contrário, faculta-se à parte no mesmo prazo efetuar o pagamento em dobro e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital